Tribunal: TJDFT
Processo: 0722410-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. MORA. ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI No 911/69. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. LIMITAÇÃO DA TAXA ANUAL DE JUROS A DOZE POR CENTO (12%). IMPOSSIBILIDADE.
1. É admissível a discussão de cláusulas do contrato de alienação fiduciária, em sede de busca e apreensão, ainda que convertida em depósito, desde que ocorra o pagamento integral da dívida pendente, conforme disposição do art. 3o, do Decreto-lei no 911/69, introduzida pela Lei no 10.931/04.
2. As instituições financeiras são regidas pela Lei no 4.595/64, não sendo aplicável, portanto, a limitação de juros de doze por cento (12%) ao ano, prevista na Lei de Usura.
3. Apelo não provido.